Tribunal: TCU
Processo: 008.928/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Mardônio Timo no cargo de técnico de laboratório da Fundação Universidade de Brasília (FUB) encaminhado pela instituição a este Tribunal para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Mardônio Timo no cargo de Técnico de Laboratório da Fundação Universidade de Brasília - FUB encaminhado pela instituição a este Tribunal para fins de análise e julgamento. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII; 259, inciso II; 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Mardônio Timo e negar-lhe registro; 9.2. determinar à FUB que: 9.2.1.na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%); 9.2.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado foi notificado deste julgamento. 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Universidade de Brasília, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.